Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732123-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: HUMBERTO EUSTÁQUIO LISBOA FREDERICO, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PENHORA DE VEÍCULO. EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ARTIGO 90, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar afastada. 2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes. 4. Não tendo o executado indicado o bem penhorado, correta a sentença que reconhece sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros. 5. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 5.1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 5.2. No caso específico dos autos o Embargante foi diligente nos trâmites para a transferência do veículo, enquanto que o primeiro Embargado insistiu na manutenção da penhora, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 6. Havendo o reconhecimento parcial do pedido, aplica-se o §1o do artigo 90 do CPC. 6.1. No caso dos autos, o primeiro Embargado, após resistir ao levantamento da constrição reconheceu parcialmente o pedido, devendo, portanto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ser proporcional à parcela reconhecida. 7. A insurgência do Embargante contra a sentença está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente. 8. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro Embargado não provido. Apelo do Embargante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, também, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento que promana da Corte Superior “quanto à responsabilidade do ônus sucumbencial em caso de manejo de Embargos de Terceiros se a parte é que deu causa a constrição do bem” e, no aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial indicado. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 31290226) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 30536266) que apreciou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente agitados, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.” (REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir no tocante à suposta violação aos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Por derradeiro, descaberia transitar o recurso quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF”. (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 25681963. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029